Tribunal: TJMT
Processo: 1010142-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010142-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque, Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), MARIZA ZANCHETA - CPF: 000.124.098-63 (AGRAVANTE), FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.392.026/0001-95 (AGRAVADO), NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 525.093.389-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EMPRÉSTIMO (ART. 833, IV DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema
Sisbajud
, com arrimo no artigo 833, inciso IV do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010142-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIZA ZANCHETA

AGRAVADA: FERRAGEM BIGOLIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIZA ZANCHETA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 0003852-50.2001.8.11.0055, ajuizada por

FERRAGEM BIGOLIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
, que indeferiu pedido de desbloqueio da conta bancária da parte executada.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“sofre ação de cobrança, na qual teve, por meio do convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central do Brasil, o bloqueio de valores referentes a um empréstimo feito em sua conta salário para custear tratamento médico”
(sic).

Aduz que
“tem Transtorno Bipolar conforme documento médico em anexo, depois de alguns meses sem o devido tratamento, pois seu dinheiro estava bloqueado pelo Juiz a quo, sua condição de saúde mental piorou, foi quando teve que ir para uma clínica de tratamento psiquiátrico, pois tinha tentado suicídio ateando fogo na residência onde morava aqui em Barra do Garças”
(sic).

Ressalta que
“apesar de serem as verbas salariais, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7º, inciso X da Constituição da República, foi bloqueado pelo Juiz a quo o valor da conta bancária no Banco 104, Caixa Econômica Federal, Conta: 20858-2, Agência: 1248, no valor de R$ 33.141,21 (trinta e um mil e oitocentos e vinte e oito reais), empréstimo feito em sua conta de aposentadoria para custear seu tratamento médico”
(sic).

Registra que
“não entendeu Nobre Julgador, que quem tem Transtorno Bipolar, pode desenvolver diversas outras doenças, como foi o que ocorreu com a agravante, precisa desse valor para pagar a Clínica onde está internada, pagar seus remédios, sua alimentação mensal, pois como declarado na Declaração de Internação, a agravante está em tratamento contra Dependência Química e alcoólica, pois o Transtorno Bipolar pode causar inúmeros danos à saúde do indivíduo”
(sic).

Assevera que a decisão agravada
“não só manteve o bloqueio inicial realizado, como piorou a situação da agravante, determinando o indeferimento do pedido de desbloqueio, transcorrido o prazo para interposição de recurso ou, se apresentado, não for concedido efeito suspensivo, CUMPRA-SE o ato judicial de Id. 107521256 no que tange à expedição de alvará, o que lhe causará lesão grave e de difícil reparação, à sua saúde, não terá a agravante como fazer outro empréstimo para custear seu tratamento médico, que é indispensável para sua sobrevivência”
(sic).

Destaca que
“aqui o principal não é o salário ou o empréstimo feito para tratar sua saúde, o principal e a manutenção da vida da agravante que é uma idosa de 70 anos de idade e muito doente”
(sic).

A par do exposto, pugna pela revogação da decisão agravada (id. 167196183).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/05/2023, por esta Relatoria (id. 170316184).

A agravada apresentou contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a parte recorrente não demonstrou a natureza salarial ou de subsistência do valor bloqueado, ressaltando, assim, que o valor constrito não goza de impenhorabilidade absoluta, razão pelo que requer a manutenção da penhora (id. 172712150).

A parte agravante é beneficiária da assistência judiciária (id. 167212695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação monitória interposta por
FERRAGEM BIGOLIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
em face de
MARIZA ZANCHETA
, ora agravante, a qual foi convertida em título judicial.

A agravante foi devidamente citada para efetuar o pagamento da obrigação, inclusive após realizado acordo, no entanto, manteve-se inerte.

Diante disso, fora promovido o bloqueio parcial do valor executado, por meio do sistema Sisbajud, onde restou frutífero o bloqueio de R$31.898,90 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

A agravante apresentou impugnação, alegando que o valor bloqueado se trata de bem impenhorável, porquanto oriundo de sua aposentadoria e empréstimo consignado

realizado
para custeio de tratamento de saúde, uma vez diagnosticada com
transtorno bipolar
.

Entretanto, em uma primeira oportunidade, decisão datada de 16 de janeiro de 2023, ao indeferir pleito anterior, o MM. Juiz
a quo
já assinalou que:

“(...) dos extratos de Id. 89453159 e Id. 89453163
não é possível extrair que se trataria de conta bancária em que há o recebimento de aposentadoria
, aliás, sequer é possível identificar que os extratos apresentados são oriundos de uma conta bancária de titularidade da parte executada.

Além disso, apesar de alegar se tratar de conta de aposentadoria, a própria parte executada informa que a quantia bloqueada seria oriunda de um empréstimo realizado para tratamento de saúde.

Contudo, também não há qualquer comprovação nesse sentido.
A mera apresentação de laudo e receita médica não é suficiente para demonstrar que o valor bloqueado seria utilizado para as despesas do tratamento médico
, ou que essa seria a única fonte de renda da executada para tal fim.

Ademais, cumpre dizer que o cálculo utilizado para realização do bloqueio observou o decote referente ao alvará já levantado em favor da parte exequente.

Afinal, o cálculo de p. 213 do Id. 70979373 se trata de atualização do cálculo de p. 184 do Id. 70979373, no qual se observa o decote referente ao aludido alvará (...)”
(Id. 167196185).

Agora, ao analisar novo pedido, e desta feita em razão de uma nova situação fática, o nobre Juiz discorreu que:

“(...) Quando a parte executada fora intimada na forma do art. 854, § 3º, do CPC, e apresentou a manifestação de Id. 89450235, defendeu a impenhorabilidade com base no art. 833, inciso IV, do CPC,
tendo em vista que o montante bloqueado se trataria de um empréstimo realizado com a finalidade de custear tratamento de saúde
. Veja:

“A ré fez esse empréstimo Vossa Excelência, para realizar um tratamento de saúde, conforme descrito no laudo médico (em anexo), empréstimo esse realizado em sua conta de aposentadoria, valor que não pode ser penhorado como provado em linhas volvidas acima descritas.”

Naquela oportunidade, a parte executada apresentou laudo médico com o diagnóstico de transtorno bipolar (CID F31) (Id. 89453164), bem como o seu receituário (Id. 89453166).

Tais alegações não foram acolhidas no ato judicial de Id. 107521256, conforme a fundamentação lá exposta, sendo que o aludido ato não fora alvo de recurso.

Diante do não acolhimento, fora determinada a conversão do bloqueio em penhora, tendo a parte executada sido intimada de tal conversão, oportunidade em que apresentou o documento de Id. 109701094, em que consta a informação de que teria sido internada em 24/11/2022 para tratamento de dependência química e/ou alcóolica.

No ponto, na manifestação de Id. 109698287, pugnou novamente pelo desbloqueio de sua conta bancária, contudo, agora, relatando que a quantia bloqueada, oriunda do empréstimo, é necessária para o pagamento da clínica em que fora internada (...).

Conforme já constou do ato judicial de Id. 107521256,
a mera apresentação de laudo e receita médica ou, agora, declaração de internação, não é suficiente para demonstrar que o valor bloqueado seria utilizado para as despesas indicadas ou que essa seria a única fonte de renda da executada para tal fim
.

No ponto, vale dizer que, apesar de a quantia estar bloqueada, a parte executada obteve êxito na internação. Afinal,
a informação referente à internação se deu nos autos em 10/02/2023, sendo que, conforme a declaração, fora internada ainda em 24/11/2022
.

Ainda, importante registrar que, caso a parte executada tivesse obtido êxito em comprovar a ligação entre o empréstimo realizado e os tratamentos de saúde apontados, não haveria dúvida quanto ao desbloqueio do montante, pois estaria configurada a impenhorabilidade, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC. Contudo, como fundamentado acima
, não restou comprovada a ligação entre o empréstimo e os tratamentos
(...)”
(Id. 167196190).

Veja-se que com relação à impenhorabilidade, a agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bloqueada se trata de conta exclusiva para o recebimento de salário/aposentadoria, bem como que o valor bloqueado é oriundo de seus vencimentos. Pelo contrário, dos extratos juntados observa-se que a recorrente mantém saldo bancário para pagamento de suas contas.

Cumpre dizer que, o valor do empréstimo consignado não se assemelha às verbas de natureza salarial e possui natureza jurídica diferente.

O salário é proveniente do contrato de trabalho ou prestação de serviços; já o empréstimo tem origem no contrato mútuo celebrado entre o trabalhador e a instituição financeira.

Para que valores oriundos de empréstimos sejam considerados impenhoráveis, a agravante deveria provar que os recursos são necessários à sua manutenção e à da sua família, o que não restou comprovado, pois no extrato da conta bancária há várias outras movimentações bancárias (id. 89453159, autos de origem).

Aliás, nem o salário e verbas assemelhadas, que tem natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, de forma que não é razoável que se confira tal proteção aos valores decorrentes de empréstimo consignado que se encontram depositados na conta salário da devedora.

A despeito da relativização, cito precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável.
No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar
. No caso dos autos, nota-se que, de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do Agravante; no entanto, o juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.
Ademais, observo que o bloqueio do numerário não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência da parte devedora e da sua família
.”
(TJ-MT 10024825220228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Lado outro, em que pese a agravante tenha juntado laudo médico justificando ser portadora de transtorno bipolar, não justifica a liberação da quantia bloqueada, pois não comprovou que o valor bloqueado realmente se destina ao alegado tratamento médico.

Conforme já argumentado pelo magistrado na origem a mera apresentação de laudo, receita médica e declaração de internação, não é suficiente para demonstrar que o valor bloqueado seria utilizado para as despesas indicadas ou que essa seria a única fonte de renda da executada para tal fim.

Logo, considerando que não foi demonstrado que o bloqueio do numerário representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência da agravante e da sua família, de rigor a manutenção do bloqueio.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito. 2.
Na hipótese em análise, não restou comprovado pelo executado que a monta bloqueada e/ou a penhora dos proventos de sua aposentadoria representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10051904120238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.”
(TJ-MT - AI: 10176924620228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023